Tribunal: TJDFT
Processo: 0732011-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732011-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: LEOPOLDO SOARES CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO INTER S/A contra decisão da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de LEOPOLDO SOARES CAMPOS, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado (ID 243921477, autos 0707595-76.2024.8.07.0008). O agravante alega que: 1) a decisão agravada desconsidera jurisprudência consolidada que admite a penhora parcial de salário, quando não há comprometimento da subsistência do devedor; 2) o agravado é servidor público federal, vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, e recebe salário bruto de US$ 9.548,89, quantia que – convertida para o Real – supera o teto do funcionalismo público; 3) a penhora de 30% da remuneração não tem aptidão para comprometer a dignidade do devedor e de sua família; e 4) a manutenção da decisão equivale ao perdão da dívida e estimula a inadimplência. Requer, ao final, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora de 30% do salário do executado até a satisfação integral do crédito. Preparo recolhido (ID 74765481). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. Na hipótese, o conteúdo da decisão agravada é negativo, uma vez que houve o indeferimento do pedido de penhora salarial. Assim, a tutela de urgência pretendida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator